Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700533-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDIR MARTINS DA SILVA AGRAVADO: OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de inversão do ônus da prova, além de prova testemunhal. O agravante entende que, em face da presunção relativa de veracidade de suas alegações como consumidor, cabe ao fornecedor o ônus de desconstituí-la, mediante a produção probatória. Decido. No caso em apreço, constata-se a existência de impedimento de ordem processual que obsta o conhecimento do recurso. É que, no rito sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais cíveis, e regido pela Lei 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento (princípio da irrecorribilidade). O legislador previu apenas o recurso inominado contra decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingam a execução (ou fase de cumprimento de sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Transmudar o procedimento sumaríssimo, a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias, denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Outrossim, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora